Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743556-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE QUEIROZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta pela autora, ROSANGELA DE QUEIROZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial da ação proposta pela apelante contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Em suas razões recursais, o apelante pede a concessão do benefício ao argumento de que “o §5o do art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento’. Ademais, em atenção ao caput do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido da gratuidade da justiça poderá ser formulado em recurso de apelação. Por tais razões, pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, em relação, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pelos artigos 98, §5o e art. 99 ambos do CPC.” (ID 44821314). É o relatório. Decide-se. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, verifica-se que o d. Juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência da apelante, que se quedou inerte. Foi, então, prolatada a sentença de indeferimento da inicial. Recebidos os autos em segundo grau, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, ao passo que a apelante pediu dilação de prazo, o que foi deferido. Entretanto, trouxe aos autos apenas documento referente à sua regularidade de sua situação cadastral perante à Receita Federal (ID 46338146) e comprovante de situação das declarações de IRPF referente aos anos de 2020, 2021 (ID 46338147), nas quais consta a informação de que “sua declaração já foi processada. Resultado encontrado: Imposto a pagar, com solicitação de débito automático”. Tais documentos são inservíveis para a finalidade determinada, já que não contêm nenhuma informação sobre a capacidade financeira da apelante. Afinal, a regularidade perante a Receita Federal indica ausência de pendência de qualquer tipo e nada comprova sobre a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da CF2 e 99 § 7o, do CPC3. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil4, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator